Tribunal: TJDFT
Processo: 0737174-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PATOLOGIA NÃO ELENCADA EM ROL TAXATIVO DA LEI COMPLEMENTAR 769/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CONCAUSAL. APOSENTADORIA POR ARTRALGIAS DIVERSAS. ARTROSES INCAPACITANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. É manifesta a inadequação da via eleita para formular pedido de reconhecimento de ilegitimidade, uma vez que a resposta à Apelação não se presta a esse desiderato, já que cabível tão somente para rebater os fundamentos do recurso interposto. Além disso, somente com alteração do entendimento no mérito exsurge o direito da parte de suscitar sua ilegitimidade para cumprimento da obrigação.
2. A aposentadoria por invalidez com proventos integrais é devida em três hipótese: acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Nessas três hipóteses, o segurado deve ser considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo.
3. Embora na petição inicial o pedido tenha se fundado na alegação de que a doença da autora se enquadrava no rol da legislação como paralisia irreversível e incapacitante, o perito de fato alegou a concausalidade do trabalho na doença da autora e a tese foi analisada de forma superficial na Sentença, o que acaba por devolver a matéria a essa instância recursal. No apelo, a parte autora pleiteia o reconhecimento de acidente de trabalho.
4. O § 1o do art. 20 da Lei no. 8.213/1991 preceitua que doenças degenerativas não são consideradas acidente de trabalho. O ato administrativo de aposentadoria proferido baseou-se nas artroses informadas para concessão de aposentadoria proporcional, de modo que a arguição de que a Síndrome do Túnel do Carpo isoladamente seria uma doença acidentária não guarda relação com o ato administrativo de concessão de aposentadoria por invalidez.
5. Não é possível afirmar que essa patologia tenha se originado exclusivamente do contexto laboral, não estando demonstrado o nexo causal exclusivo, uma vez que a doença possui causas multifatoriais ou diversas do labor. Apesar da manifestação pericial de que a enfermidade pode ser vista como concausal, não há juízo de certeza acerca da manifestação de que a concausa foi determinante para o ato de aposentadoria. Acidente de trabalho afastado por ser doença de origem multifatorial.
6. Recurso conhecido e não provido.